Tribunal: TJBA
Processo: 8010901-92.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8010901-92.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: VICTOR NASCIMENTO MAIA e outros Advogado(s): ERIVALDO SANTOS ALMEIDA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA PELA EXCLUSÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E PELA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. AUMENTO DO PATAMAR DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE, APLICAÇÃO DO REDUTOR DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS E AUMENTO DO PATAMAR DA MENCIONADA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONCERNENTE AO OUTRO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Os pedidos de redução das penas impostas aos acusados merecem parcial acolhimento. As penas-bases devem ser reformadas, deve ser aplicado o tráfico privilegiado ao recorrente Victor Nascimento Maia e o patamar do referido redutor necessita ser aumentado em relação ao apelante João Victor Santos Souza. Com a redução, cabível a substituição das penas privativas de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução. As sanções pecuniárias não merecem reforma, pois fixadas aquém do quantum proporcional às penas privativas de liberdade. Recursos parcialmente providos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8010901-92.2022.8.05.0004, de Alagoinhas/BA, em que figuram como apelantes VICTOR NASCIMENTO MAIA e JOÃO VICTOR SANTOS SOUZA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos, pelas razões dispostas no voto.